Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-72.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800251-72.2021.8.14.0037

APELANTE: VITOR MANOEL SANTOS DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0800251-72.2021.8.14.0037

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: VITOR MANOEL SANTOS DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: JOAO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DESCONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vitor Manoel Santos dos Reis contra sentença da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), e a 6 meses de detenção, por direção de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB), além de 11 dias-multa, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa alega ausência de autoria e de laudo pericial, pleiteando absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, à luz da alegada ausência de perícia técnica e do desconhecimento da adulteração por parte do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de adulteração encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão do veículo, bem como fotografia que evidencia a supressão do número do chassi, documento hábil e suficiente para comprovar o vestígio visível da adulteração.

A exigência de laudo pericial não é absoluta quando a prova da materialidade se encontra documentalmente suprida por outros meios idôneos, especialmente em casos de vestígios perceptíveis e inequívocos.

A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e pela própria confissão do réu quanto à direção do veículo sem habilitação, sendo inválida a alegação de desconhecimento da adulteração diante da ausência de qualquer diligência ou comprovação da origem lícita do bem.

Em delitos como o previsto no art. 311 do Código Penal, recai sobre o agente o dever de cautela quanto à procedência do veículo, sendo insuficiente a simples alegação de boa-fé sem respaldo probatório.

A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório, não havendo nulidade, dúvida razoável ou violação ao devido processo legal que justifique a reforma da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo pode ser comprovada por documentos e registros fotográficos quando os vestígios forem visíveis, sendo dispensável o laudo pericial em tais hipóteses.

O agente flagrado na posse de veículo com sinal identificador suprimido tem o dever de diligência quanto à procedência do bem, e a alegação de desconhecimento da adulteração, sem qualquer elemento probatório, não afasta a tipicidade da conduta.

A suficiência da prova testemunhal, aliada à evidência documental, permite a manutenção da condenação quando ausente dúvida razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 311; CTB, art. 309; CPP, art. 158.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº
: 0800251-72.2021.8.14.0037

ORIGEM
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE
: VITOR MANOEL SANTOS DOS REIS

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: JOAO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vitor Manoel Santos dos Reis
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, o qual o condenou à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal,
mais 06 (seis) meses de detenção
, pelo delito tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, além de
11 (onze) dias-multa
, fixado o
regime inicial aberto
, com substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP)
, sustentando
ausência de provas suficientes da autoria
, além de
inexistência de laudo pericial
que comprove a adulteração. Argumenta que os depoimentos policiais foram imprecisos, não identificando concretamente em que consistiria a adulteração, e que a simples posse do veículo não caracteriza, por si só, a prática delitiva. Invoca, ao final, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento do recurso
, alegando estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos imputados.

A
Procuradoria de Justiça
também opinou
pelo não provimento do apelo
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No entanto, no mérito, deve o apelo ser improvido.

A sentença analisou com correção e profundidade o conjunto probatório dos autos, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida ou dúvida razoável que justifique modificação do julgado.

No tocante ao crime do art. 311 do Código Penal, a materialidade restou evidenciada por meio do boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão da motocicleta e, principalmente, pela fotografia acostada aos autos, que demonstra de forma objetiva a supressão do número identificador do chassi do veículo.

Trata-se, pois, de vestígio físico claro e documentado que confirma a existência do fato típico, nos moldes exigidos pelo art. 158 do Código de Processo Penal.

A alegação defensiva de ausência de perícia não se sustenta.

Isso porque, embora o ideal fosse a elaboração de laudo técnico formal, a documentação fotográfica da adulteração, aliada aos demais elementos constantes dos autos, supre de forma suficiente a comprovação da materialidade, notadamente em se tratando de vestígio visível e passível de constatação direta por agentes públicos no momento da abordagem.

Quanto à autoria, igualmente não há dúvida razoável. O recorrente foi abordado na posse direta da motocicleta adulterada, trafegando em via pública sem portar qualquer documento do veículo ou habilitação. Os policiais que realizaram a abordagem, ouvidos sob o crivo do contraditório, confirmaram a constatação da irregularidade de forma coerente, ainda que sem precisar tecnicamente os detalhes do sinal alterado, o que não compromete a credibilidade dos depoimentos, corroborados por prova documental.

Ademais, o apelante, em juízo, confessou a prática do crime de direção sem habilitação e negou ter conhecimento da adulteração do chassi. Alegou ter adquirido o veículo de terceiro, identificado apenas como “
Guilherm
e”, sem qualquer elemento de prova que corrobore essa versão. Ressalto que, em crimes como o previsto no art. 311 do Código Penal, a posse de veículo com sinal identificador adulterado impõe ao agente o dever de diligência mínima quanto à procedência do bem, sob pena de assumir o risco penal da conduta.

A simples alegação de desconhecimento da irregularidade, desacompanhada de qualquer diligência ou prova mínima sobre a origem lícita da motocicleta, não afasta a responsabilidade penal do agente.

Não há nos autos qualquer indício de que o apelante tenha sido vítima de engano ou que tenha buscado esclarecer a situação junto aos órgãos competentes.

Assim, devidamente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, não há como acolher a tese absolutória por ausência de justa causa ou insuficiência probatória. Tampouco se verifica qualquer nulidade ou prejuízo à ampla defesa.

Mantenho, portanto, a condenação pelo crime do art. 311 do Código Penal, cumulada com a condenação pelo art. 309 do CTB, nos termos da sentença.

Em suma, o recurso não merece provimento.

Posto isso, conheço e
nego provimento à apelação
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025